Tribunal: TJMT
Processo: 1019998-74.2025.8.11.0002
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019998-74.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROGERIO JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 916.907.901-30 (APELANTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (APELADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO DIGITAL COM BIOMETRIA FACIAL. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA COMPROVADA. DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ADULTERAÇÃO DOCUMENTAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória, na qual o autor alegava vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado, sustentando que acreditava estar contratando empréstimo consignado tradicional, e pleiteava a cessação dos descontos, revisão contratual, restituição em dobro e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado; (ii) se o contrato apresentado pelo banco foi adulterado; (iii) se é aplicável a Lei Complementar Estadual nº 821/2025 ao caso concreto; e (iv) se estão configurados os requisitos para a conversão do contrato, restituição de valores e indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A contratação de cartão de crédito consignado realizada por meio digital, com autenticação biométrica facial e comprovação de transferência bancária, presume-se válida quando não há prova robusta de vício de consentimento ou adulteração documental.

4. A mera alegação de que o consumidor pretendia contratar empréstimo consignado tradicional não é suficiente para invalidar contrato de cartão de crédito consignado quando as informações sobre a natureza da operação estão claramente dispostas no instrumento contratual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, apresentado por ROGÉRIO JOSÉ DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande-MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória com pedido de tutela de urgência e condenação por danos morais movida em face do BANCO MASTER S/A., nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial e, por consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. No entanto, considerando a concessão dos benefícios da Justiça gratuita à parte autora, a exigibilidade de tais verbas fica suspensa, nos termos do art. 98 e ss. do CPC.”

Em suas razões recursais (Id. 340362878), o apelante argumenta, em síntese, que: a) Houve erro na aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois o juiz não considerou adequadamente a inversão do ônus da prova; b) Existiu vício de consentimento (erro substancial) na contratação, pois foi induzido a acreditar que estava contratando um empréstimo consignado tradicional, e não um cartão de crédito consignado; c) O banco não comprovou adequadamente a regularidade da contratação, pois não apresentou contrato original; d) Há divergência entre o contrato apresentado e os descontos realizados; e) O contrato apresentado pelo banco teria sido editado ou adulterado, com diferença na tonalidade da assinatura e das informações inseridas, indicando possível manipulação do documento; f) Deve ser aplicada a Lei Complementar nº 821/2025 do Estado de Mato Grosso, que veda a abertura de margem consignável para cartões de crédito; g) Os valores descontados indevidamente devem ser restituídos em dobro; h) Deve ser reconhecida a ocorrência de danos morais indenizáveis.

O apelante requer, ao final, a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, com o cancelamento definitivo dos descontos, a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, é importante esclarecer que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Isso significa que o consumidor, parte mais vulnerável na relação, recebe proteção especial da legislação, incluindo a possibilidade de inversão do ônus da prova quando presentes os requisitos legais.

Antes de adentrar ao mérito propriamente dito, é necessário analisar a questão da aplicabilidade da Lei Complementar Estadual nº 821/2025 de Mato Grosso, mencionada pelo apelante. Esta lei, segundo suas alegações, vedaria a abertura de margem consignável para cartões de crédito e permitiria a conversão de tais operações em empréstimos consignados.

Em relação à Lei Complementar Estadual nº 821/2025 de Mato Grosso, invocada pelo apelante, é necessário realizar uma análise mais detalhada. Referida lei, que veda a abertura de margem consignável para cartões de crédito e permite a conversão de tais operações em empréstimos consignados, foi publicada em 18/06/2025, conforme mencionado nas razões recursais. O contrato objeto da presente demanda foi celebrado anteriormente à vigência da referida lei, conforme se depreende dos documentos dos autos.

A aplicação da lei nova aos contratos em curso encontra limitação no princípio da irretroatividade das leis e na proteção ao ato jurídico perfeito, garantias constitucionais previstas no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal. Ademais, a referida lei estadual aplica-se especificamente aos servidores públicos estaduais, não havendo nos autos comprovação de que o apelante se enquadre nesta categoria, uma vez que recebe benefício previdenciário.

Quanto ao mérito do recurso, a questão central gira em torno da existência ou não de vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado. O apelante alega que foi induzido a erro, acreditando estar contratando um empréstimo consignado tradicional, quando na verdade contratou um cartão de crédito consignado.

Para melhor compreensão, é importante diferenciar essas duas modalidades de crédito:

Empréstimo consignado tradicional: é uma operação de crédito em que o valor é disponibilizado integralmente ao consumidor e as parcelas, com valor fixo e prazo determinado, são descontadas diretamente da folha de pagamento ou benefício previdenciário. Geralmente possui taxas de juros mais baixas.

Cartão de crédito consignado: é uma modalidade em que o consumidor recebe um cartão de crédito e pode realizar saques ou compras. O pagamento mínimo da fatura é descontado diretamente da folha de pagamento ou benefício previdenciário, mas o valor restante, se não pago, é financiado automaticamente, gerando juros rotativos que costumam ser mais elevados que os do empréstimo consignado tradicional.

É importante destacar as diferenças práticas entre o empréstimo consignado tradicional e o cartão de crédito consignado, especialmente quanto aos impactos financeiros para o consumidor. No empréstimo consignado tradicional, o valor total da dívida é definido no momento da contratação, com parcelas fixas e prazo determinado para quitação, geralmente com taxas de juros mais baixas. Já no cartão de crédito consignado, apenas o valor mínimo da fatura é descontado diretamente do benefício, e o saldo remanescente, se não pago, é financiado automaticamente com juros rotativos significativamente mais elevados.

Esta diferença estrutural pode, de fato, gerar situações em que o consumidor, ao longo do tempo, pague valores muito superiores ao inicialmente contratado, caso não quite integralmente as faturas mensais. No entanto, esta característica, por si só, não configura vício de consentimento quando devidamente informada ao consumidor no momento da contratação.

O vício de consentimento por erro substancial ocorre quando a pessoa, ao manifestar sua vontade, tem uma percepção equivocada sobre elementos essenciais do negócio jurídico, como sua natureza, objeto ou condições principais. Para que o erro seja considerado substancial e capaz de anular o negócio, ele deve ser de tal magnitude que, se a pessoa conhecesse a realidade, não teria realizado o negócio ou o teria feito em condições substancialmente diferentes.

Analisando os documentos apresentados nos autos, verifico que o banco réu trouxe aos autos o contrato assinado digitalmente pelo autor, com biometria facial, data, hora e IP do dispositivo, além de comprovante de transferência do valor contratado para a conta do autor. Esses elementos, em princípio, demonstram a existência formal do contrato.

Quanto à alegação de adulteração do contrato apresentado pelo banco, é importante esclarecer que tal acusação demanda prova robusta, não sendo suficiente a mera alegação de
"diferença na tonalidade da assinatura e das informações".
No caso em análise, o contrato foi firmado digitalmente, com autenticação por biometria facial, registro de data, hora e IP do dispositivo, elementos que conferem segurança jurídica à contratação eletrônica. Não há nos autos laudo técnico ou qualquer outro elemento probatório que sustente a alegação de adulteração documental. Ademais, a transferência bancária realizada em favor do apelante, no valor exato do contrato, corrobora a autenticidade da contratação. Portanto, não há elementos suficientes para acolher a alegação de adulteração documental.

No entanto, para além da existência formal do contrato, é necessário analisar se houve clareza e transparência na contratação, especialmente considerando a alegação de vício de consentimento. O dever de informação clara e adequada é um dos pilares das relações de consumo, conforme estabelece o Código de Defesa do Consumidor.

O dever de informação clara e adequada, previsto nos arts. 6º, III, e 52 do Código de Defesa do Consumidor, é especialmente relevante em contratos financeiros complexos como o cartão de crédito consignado. No caso em análise, o contrato apresentado pelo banco identifica claramente a modalidade contratada como
"cartão de crédito consignado"
, não havendo elementos que indiquem omissão ou obscuridade quanto à natureza da operação.

A contratação foi realizada por meio digital, com etapas que incluíram autenticação biométrica e confirmação por dispositivo eletrônico, procedimentos que visam justamente garantir a ciência do consumidor sobre os termos contratuais. Não há nos autos elementos que indiquem que o apelante tenha sido impedido de conhecer as cláusulas contratuais ou que tenha havido omissão de informações essenciais sobre a operação.

Um ponto relevante a ser considerado é que o apelante recebeu o valor do empréstimo em sua conta bancária e não há nos autos comprovação de que tenha tentado devolvê-lo ao perceber o suposto equívoco na contratação. Esse comportamento enfraquece a alegação de vício de consentimento, pois indica que o apelante tinha conhecimento da operação realizada e aceitou seus termos ao utilizar o valor disponibilizado. Ademais, o comportamento do apelante após a contratação - recebendo o valor em sua conta bancária e não questionando imediatamente a operação - sugere que tinha ciência da natureza do contrato firmado.

Quanto à alegação de que nunca recebeu ou utilizou o cartão de crédito físico, é importante esclarecer que, na modalidade de cartão de crédito consignado, é comum que o valor seja disponibilizado diretamente na conta do consumidor através de um "saque" ou TED, sem necessidade de utilização do cartão físico. Essa prática, por si só, não configura irregularidade, desde que devidamente informada ao consumidor no momento da contratação.

O apelante também argumenta que deveria ser aplicada a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado tradicional. Essa conversão seria possível em casos onde ficasse demonstrado que o consumidor foi induzido a erro ou que não recebeu informações claras e adequadas sobre a natureza do contrato. No entanto, no caso em análise, não há elementos suficientes nos autos que comprovem essa situação.

A jurisprudência tem entendido que a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado tradicional é cabível quando há evidências concretas de que o consumidor foi induzido a erro ou não recebeu informações claras sobre a natureza do contrato. Contudo, essa conversão não pode ser aplicada de forma automática, sem a devida comprovação do vício alegado.

No caso em análise, o contrato apresentado pelo banco indica claramente tratar-se de cartão de crédito consignado, e não há nos autos elementos suficientes que demonstrem que o apelante foi induzido a erro ou que não recebeu informações adequadas sobre a natureza do contrato. Não há comprovação de que o apelante tenha sido impedido de conhecer as cláusulas contratuais ou que tenha havido omissão de informações essenciais sobre a operação.

Quanto ao pedido de restituição em dobro dos valores descontados, é importante esclarecer que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente só é cabível quando há má-fé do credor ou cobrança de valores manifestamente indevidos. No caso em análise, não há elementos que comprovem a má-fé do banco ou a cobrança de valores indevidos, uma vez que os descontos foram realizados com base em contrato formalmente válido.

Por fim, em relação ao pedido de indenização por danos morais, é necessário esclarecer que o dano moral indenizável é aquele que causa abalo significativo aos direitos da personalidade, como a honra, a imagem, a dignidade ou a paz de espírito da pessoa. Meros aborrecimentos ou dissabores do cotidiano não configuram dano moral indenizável.

No caso em análise, não há elementos que comprovem que o apelante tenha sofrido abalo moral significativo em decorrência dos descontos realizados em seu benefício previdenciário. Os descontos foram realizados com base em contrato formalmente válido, e não há comprovação de que tenham comprometido a subsistência do apelante ou causado constrangimentos que ultrapassem o mero aborrecimento.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INFORMAÇÕES CONTRATUAIS CLARAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade contratual, na qual a autora alega ter contratado empréstimo consignado, mas o banco teria fornecido cartão de crédito consignado, gerando descontos mensais em sua folha de pagamento por mais de 13 anos sem quitação do débito original.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado; (ii) se é cabível a conversão para empréstimo consignado tradicional; e (iii) se há danos materiais e morais a serem indenizados.

III. Razões de decidir

3. Não há vício de consentimento quando o contrato de cartão de crédito consignado contém informações claras sobre a natureza do produto, taxas de juros e forma de pagamento.

4. A ausência do cartão físico não invalida o contrato quando comprovada a utilização do crédito mediante transferências bancárias.”

(N.U 1079651-84.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 03/02/2026)

Diante de todo o exposto, analisando os elementos constantes dos autos e aplicando os princípios e normas pertinentes ao caso, concluo que não ficou demonstrada a existência de vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado, nem a ocorrência de danos morais indenizáveis. Portanto, a sentença de primeiro grau deve ser mantida.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Fixo os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, entretanto, fica suspensa sua exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026